Tribunal: TJBA
Processo: 8080290-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8080290-74.2025.8.05.0000 – Comarca de Valença/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Flávio de Jesus Santos Defensor Público: Dr. Claudino Silva Santos Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA Processo de 1º Grau: 0300811-10.2015.8.05.0271 Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI N.° 11.343/06). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA E DA SUSPENSÃO DA CNH E DO CPF. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DA SUSPENSÃO DA CNH E DO CPF. ALVARÁ DE SOLTURA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Flávio de Jesus Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA. II - Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente no dia 03/11/2025, ainda pendente de cumprimento, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.° 11.343/06. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 96575571), a desfundamentação do decreto constritor e a ilegalidade da custódia preventiva, da suspensão do CPF e da CNH, afirmando ter sido a prisão decretada de ofício. IV - Informes judiciais (Id. 98146898) noticiam, in verbis: “[...] Em resposta ao pedido de informações, referente ao Habeas Corpus n. 8080290-74.2025.8.05.0000, tendo como origem o ato impugnado na Ação Penal nº 0300811- 10.2015.8.05.0271, impetrado em favor de Flávio de Jesus Santos, apresento a Vossa Excelência as informações abaixo: Trata-se de ação penal movida em desfavor do paciente supracitado, devidamente qualificado nos autos, acusado da prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. O feito é oriundo de desmembramento da ação penal originária, em razão de o paciente não ter sido localizado à época para citação pessoal. Constam dos autos diversas diligências na tentativa de localizar o réu, incluindo pesquisas junto ao SIEL e expedição de Cartas Precatórias para as Comarcas de Salvador e Jaguaquara, cujas diligências resultaram infrutíferas, conforme certidões acostadas aos autos. Diante da não localização do paciente para citação pessoal, procedeu-se à citação por edital (ID 262471103). Transcorrido o prazo editalício in albis, sem que o acusado comparecesse ou constituísse advogado, conforme certidão de ID 262471385, os autos permaneceram suspensos. Posteriormente, mediante decisão lançada em ID 527149467, datada de 03/11/2025, este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, para garantia da aplicação da lei penal, determinando, ainda, a suspensão do CPF e da CNH do paciente, como medidas assecuratórias destinadas a possibilitar sua localização e assegurar a efetividade da persecução penal. Por fim, o Ministério Público foi cientificado da decisão em ID 532878809. Quanto à prisão preventiva, entendo ser necessária, pois, no presente caso, verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. O fumus comissi delicti resta evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, demonstrados pelos elementos de informação contidos nos autos. Quanto ao periculum libertatis, observo que a custódia cautelar se faz necessária para garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente, regularmente citado por edital, não compareceu ao processo, evidenciando sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. A propósito, como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, "A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal." (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 853440 SP 2023/0327839-3). Ressalte-se que a situação de não localização do paciente e sua consequente citação por edital não constituem, isoladamente, fundamentos para a decretação da prisão preventiva. Contudo, quando associadas à evidente tentativa de se esquivar do processo, essas circunstâncias revelam a necessidade da medida cautelar, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Doutra banda, reputo pertinente ainda a suspensão do registro do paciente no cadastro nacional de pessoas físicas – CPF e de sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH. De logo, é de se registrar que a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas atípicas no processo criminal encontra amparo no artigo 3º do Código de Processo Penal, que expressamente admite a interpretação extensiva e aplicação analógica, permitindo o suplemento dos princípios gerais de direito. Em complementação, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Dito isto, a jurisprudência do STJ tem se fixado no sentido de que é possível ao magistrado a aplicação de medidas cautelares para além daquelas previstas expressamente no art. 319 do CPP, entendendo que “por força do poder geral de cautela, de forma excepcional e motivada, não há óbice ao magistrado impor ao investigado ou acusado medida cautelar atípica [...]" (STJ - HC n. 469.453/SP, DJe 1º/10/2019) Desta banda, a experiência prática vem demonstrando que a adoção de medidas de coerção indireta vem se mostrando frutífera para possibilitar a citação de réus em processos criminais. [...]”. V - Em consulta aos autos originários tombados sob o n.° 0300811-10.2015.8.05.0271 (PJe 1° Grau), constata-se não mais persistir a coação narrada pela Impetrante, uma vez que o Juiz a quo revogou a prisão preventiva do paciente, bem como a determinação de suspensão da CNH e do CPF, conforme decisão de Id. 539791458 do mencionado processo. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VIII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8080290-74.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Valença/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Flávio de Jesus Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.